Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007158-43.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (REQUERENTE), DELEGACIA DE CAMPOS DE JÚLIO-MT (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PETIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – ART. 7o, XIV E XV, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA – RESSALVA APENAS DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS PENDENTES – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A garantia constitucional da ampla defesa e as prerrogativas previstas no Estatuto da Advocacia asseguram aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais, o acesso aos autos de inquéritos policiais, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso (STF, Súmula Vinculante n. 14).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, distribuído como petição, interposto por
Maxuel Pereira da Cruz
, contra a decisão proferida pelo juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, no mandado de segurança n. 1001577-06.2022.8.11.0046, impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo delegado de polícia de Campos de Júlio/MT, que indeferiu o pedido de acesso aos autos da investigação instaurada para apurar a morte de Elenildo de Souza Silva.

Conforme asseverado na decisão de Id. 123751963:

“
(...) o peticionante relata que é advogado constituído pela família da vítima e, nessa condição, requereu ao delegado de polícia de Campos de Júlio acesso à investigação, especialmente ao Laudo Pericial do Local dos Fatos, porém não obteve resposta.

Irresignado, o requerente aduz que impetrou mandado de segurança perante a autoridade competente, postulando o acesso amplo aos elementos de prova já documentados no processo investigatório, porém teve o pedido de tutela de urgência indeferido, pois o magistrado singular entendeu que “não constam informações aptas a demonstrar que já se encontram documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

No entanto, ressalta que é direito do advogado “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”, nos exatos termos do art. 7o, inciso XV, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Destaca que a Súmula Vinculante n. 14 da Suprema Corte estabelece que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

O peticionante assevera ainda que não busca prejudicar as investigações, “até mesmo em razão de que está atuando no caso em favor dos interesses dos genitores da suposta vítima”, mas apenas necessita da documentação para manejar eventual ação cível e/ou trabalhista contra possíveis responsáveis pelo acidente que vitimou o Sr. Elenildo de Souza Silva.

Com essas considerações, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal para “determinar à Autoridade Coatora que garanta o integral acesso do Impetrante a todas e quaisquer investigações e laudos lavrados em decorrência do falecimento de Elenildo de Souza Silva, perante a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Campos de Júlio-MT, sob pena de multa diária”.

No mérito, requer seja afastada a decisão agravada, para que lhe seja garantido o integral acesso a toda e qualquer investigação, bem como laudos lavrados em decorrência do falecimento do Sr. Elenildo de Souza Silva, perante a Delegacia de Polícia de Campos de Júlio (Id. 124848169).

Juntou documentos (Id. 124848168).

O pedido de tutela de urgência foi por mim
deferido em parte
(Id. 123751963).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 128031193).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do agravo interposto, “
confirmando-se a liminar anteriormente deferida
” (Id. 133144699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme já relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, distribuído como petição, interposto por
Maxuel Pereira da Cruz
, contra a decisão proferida pelo juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, no mandado de segurança n. 1001577-06.2022.8.11.0046, impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo delegado de polícia de Campos de Júlio/MT, que indeferiu o pedido de acesso aos autos da investigação instaurada para apurar a morte de Elenildo de Souza Silva.

Em suma, o impetrante sustenta que a decisão combatida viola as prerrogativas do advogado, previstas na Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), bem como afronta a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual requer “
seja garantido o integral acesso a toda e qualquer investigação, bem como laudos lavrados em decorrência do falecimento do Sr. Elenildo de Souza Silva, perante a Delegacia de Polícia de Campos de Júlio
”.

Como se sabe, é assegurado aos advogados, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, o exame dos autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos, nos termos do art. 7o, incisos XIII e XIV, da Lei n. 8.906/94 que assim dispõe:

“
Art. 7o São direitos do advogado:

(...)

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; (Redação dada pela Lei n. 13.793, de 2019)

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital
”.

No mesmo sentido, assentou o Supremo Tribunal Federal que mesmo em se tratando de procedimentos apuratórios que tramitam em caráter sigiloso, será garantido à defesa técnica o acesso aos respectivos atos processuais que digam respeito ao exercício do direito de defesa, desde que já findos, documentados e encartados nos autos, tanto é que aprovou em 2.2.2009 o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que assim dispõe:

“
14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Por outro lado, a prerrogativa funcional prevista nos aludidos incisos do art. 7o do Estatuto da Advocacia
não autoriza o acesso dos patronos à informação e às diligências confidenciais que ainda estejam em andamento
, sob pena de inviabilizar a eficácia do procedimento investigatório, e tampouco confere aos advogados o direito de intervir na produção probatória ainda na fase inquisitiva, na qual a incumbência recai sobre a autoridade policial.

Sobre o tema, dispõe o § 11 do art. 7o do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil,
in verbis
:

“
Art. 7o São direitos do advogado:

(...)

§ 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências
”.

Nesse sentido:

“
Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2.
O entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento
” (Rcl 19390 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015) – destaquei.

Na hipótese, pouco ou quase nada foi esclarecido a respeito do inquérito policial que supostamente tramita na delegacia de polícia de Campos de Júlio/MT para apurar a morte do Sr.
Elenildo de Souza Silva, o que, inclusive, motivou o indeferimento da liminar no mandado de segurança impetrado perante o juízo de primeiro grau.

Contudo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e em respeito à Sumula Vinculante n. 14 da Suprema Corte, é inegável que o requerente tem direito de vista às diligências já findadas e documentadas que não comprometam a eficiência e finalidade daquelas em andamento, ficando evidenciada a probabilidade do direito pleiteado.

Não é demais salientar que a doutrina adverte que “
a despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada
. Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, nem tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficácia da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado
” (BRASILEIRO. Renato. Manual de Processo Penal. 8a ed. p. 185) – destaquei.

Além disso, entendo que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente porque os documentos almejados se destinam à eventual ação cível e trabalhista, cujos prazos prescricionais e decadenciais estão em curso, e a demora no acesso às informações poderá prejudicar futura responsabilização.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto

por

Maxuel Pereira da Cruz
, a fim de, ratificando a tutela de urgência concedida, determinar a liberação de acesso do requerente
às diligências já documentadas e findadas nos autos do inquérito policial instaurado para apurar a morte de
Elenildo de Souza Silva,
desde que não comprometam a eficiência e finalidade de outras diligências que ainda estiverem em andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022